Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DESMEMBRAMENTO DE LOTE. IMPOSSIBILIDADE. TAMANHO MÍNIMO PREVISTO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil - CPC.

2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar, para início da análise, os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos).

3. No caso, a agravante demonstrou atender aos critérios necessários para o deferimento do benefício pretendido.

4. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.

5. A aquisição de imóvel em condomínio, ainda que pendente de regularização perante a Administração Pública, é fato suficiente para caracterizar a anuência do adquirente às regras previstas na convenção. Precedentes.

6. A Súmula 260 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos”. Dessa forma, todos os moradores devem se submeter às regras estipuladas pela coletividade na convenção.

7. Na hipótese, a convenção do condomínio prevê expressamente que os lotes existentes no local devem observar o tamanho mínimo de 800m2. Portanto, revela-se inviável o desmembramento de lote em tamanho inferior ao previsto no normativo interno.

8. Recurso conhecido e não provido.